Tribunal: TJMT
Processo: 1018056-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018056-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVANTE), JULIO FRANCISCO DOS REIS - CPF: 029.872.798-68 (AGRAVADO), ROBERTO DE OLIVEIRA E COSTA - CPF: 033.822.738-53 (AGRAVADO), JULIO FRANCISCO DOS REIS - CPF: 029.872.798-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIAN JOSEFINA DE CASTRO PANCOTI - CPF: 294.960.068-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO E INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO POSTULADO DEVE SE SUJEITAR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – CRÉDITO – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o fato gerador do crédito dos exequentes (fixação de honorários advocatícios) é posterior ao pedido de recuperação judicial, tem-se que esse não se sujeita as regras do procedimento recuperacional.

Recuperação judicial distribuída no ano de 2015, e os honorários advocatícios foram fixados somente no ano de 2019.

Sendo que se a sentença que os arbitrou foi prolatada após o pedido de recuperação judicial, o crédito terá natureza extraconcursal.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1018015-80.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. e TRESCINCO VEÍCULO PESADOS LTDA. –
Id-

223935176, contra decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 1019991-33.2023.8.11.0041, proposta por
JÚLIO FRANCISCO DOS REIS e ROBERTO DE OLIVEIRA E COSTA,
concluiu
por rejeitar a impugnação apresentada.

Alega que o
s Agravados ajuizaram o Cumprimento de Sentença de origem com o objetivo de receber o montante de
R$ 317.577,20
. Todavia, sendo sujeito à recuperação judicial, apenas pode ser: i) recebido nos termos do plano de recuperação; e ii) atualizado até o pedido de recuperação judicial, em consonância com o art. 9º, II da Lei 11.101/05.

Assevera que, a impugnação de crédito n. 0024505-27.2015.8.11.0041, ajuizada pelas Agravantes, por meio da qual foi prolatada a sentença que se busca o cumprimento na origem, foi fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 55023/2 e respectivo termo de cessão, à Fundação Carlos Chagas, sendo ambas emitidas em
30/7/2013
.

Desta feita, inequívoco que o crédito da Fundação Carlos Chagas e, no mesmo sentido, o valor da causa sobre o qual foram fixados os honorários – possuem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em
30/1/2015
.

Todavia, ao invés de habilitarem o crédito na recuperação judicial, os credores prosseguiram com o ajuizamento do cumprimento de sentença de origem. Em
5/2/2024
, o magistrado de origem proferiu decisão, ora agravada, por meio da qual, equivocamente, reconheceu a extraconcursalidade do crédito.

Sustentam que, a recuperação judicial teve o processamento deferido em
30/1/2015
e, a conta disso, inquestionável que créditos com fato gerador anterior são sujeitos ao concurso de credores, afinal, o art. 49, caput, da Lei 11.101/05, estabelece que
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
.

A impugnação de crédito n. 0024505-27.2015.8.11.0041, ajuizada pelas Agravantes, por meio da qual foi prolatada a sentença que se busca o cumprimento na origem, foi fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 55023/2 e respectivo termo de cessão, à Fundação Carlos Chagas, sendo ambas emitidas em
30/7/2013
.

Desta feita, inequívoco que o crédito da Fundação Carlos Chagas e, no mesmo sentido, o valor da causa sobre o qual foram fixados os honorários – possuem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em
30/1/2015
.

Sob essa ótica, cumpre rememorar que os honorários de sucumbência são valores acessórios ao montante principal, cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação, portanto, de manifesta concursalidade.

Atestada a concursalidade do montante principal (ainda que metade do montante), não há outra saída aos valores acessórios (verba sucumbencial) senão a sujeição ao procedimento recuperatório, visto que o fato gerador da constituição do direito foi anterior ao ajuizamento da recuperação judicial – os honorários sucumbenciais só foram valorados em decorrência de prévia discussão sobre créditos concursais.

Assim, observada a prevalência do fato gerador em desfavor da data da constituição judicial do direito, necessário destacar precedente em que a mesma linha de raciocínio é aplicada aos honorários sucumbenciais – caso os honorários sejam acessórios de discussão concursal, se sujeitarão à recuperação judicial, até mesmo porque na ordem de classificação dos créditos em processo de recuperação judicial, os honorários advocatícios possuem tratamento análogo àquele dispensado aos créditos trabalhistas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de que seja reconhecida a sujeição do crédito dos Agravados aos efeitos da recuperação judicial das Agravantes, cabendo aos referidos credores providenciar sua habilitação, nos termos do art. 9º da Lei nº 11.101/05, para que o crédito venha a ser pago nas condições do Plano de Recuperação Judicial. Subsidiariamente, requer-se seja reconhecido o excesso de execução.

O Recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

224216184.

O Agravado apresentou contrarrazões, nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

228940175.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayes Campos
, manifestou pela ausência de interesse na manifestação.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
concluiu
por rejeitar a impugnação apresentada.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca a reforma da decisão recorrida, evitando a aplicação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial aos quais afirma de forma pormenorizada estarem equivocados, posto que não fora levado em consideração pelo
expert
nuances processuais decorrente do processo de origem.

Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada nos autos, não resta demonstrados elementos necessários a caracterizar a reforma da decisão recorrida.

Sobre o caso em apreço não é de se olvidar que referente aos créditos concursais, sabe-se que o artigo 49,
caput
, da Lei n° 11.101/2005, estabelece que estão sujeitos à Recuperação Judicial não somente os créditos vencidos, mas também os vincendos, desde que seu fato constitutivo seja anterior ao ajuizamento do pedido.

Assim, dentre dessa linha de raciocínio, tem-se de igual forma que a constituição do crédito de honorários sucumbenciais advém de sentença condenatória que fixou os valores devidos ao final do processo. De modo que, se a referida decisão que qualificou o nascimento do direito ao recebimento dos honorários advocatícios deu-se em momento posterior ao pedido de Recuperação Judicial, há entendimentos que o classificam como extraconcursal e não sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial.

Sobre a matéria em discussão, tem-se como pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que os honorários advocatícios, fixados após o pedido de recuperação judicial, como no caso, possuem natureza extraconcursal, razão pela qual não há que se falar em sujeição do crédito ao processo de recuperação,
verbis:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.841.960 - SP, Relator: Ministra NANCY ANRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2020).

Nesse mesma linha de raciocínio, é os procedente este Egrégia Corte de Justiça,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL COM PEDIDO LIMINAR – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo que se a sentença que os arbitrou foi prolatada após o pedido de recuperação judicial, o crédito terá natureza extraconcursal.”.
(TJ/MT. N.U 1006970- 50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, publicado no DJE 24/06/2022).

Portanto, de acordo com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, como no caso dos autos, portanto, não havendo sujeição ao plano de recuperação e a seus efeitos.

Idêntico raciocínio a de ser feito quanto ao pedido subsidiário trazido pela Agravante quanto ao excesso de execução, não se vislumbrando ao caso a insurgência deduzida pela Recorrente, já que o crédito em discussão não se sujeita ao procedimento recuperacional, posto que o fato gerador do crédito é posterior ao pedido de recuperação judicial.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024